Tribunal: TJBA
Processo: 8071742-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071742-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA HELINA ARAUJO RODRIGUES INACIO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ATO OMISSIVO ILEGAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia para figurar no polo passivo do mandado de segurança que visa à implementação de vantagens remuneratórias a servidor público inativo é manifesta, porquanto se trata da autoridade responsável pela gestão da estrutura remuneratória e pela implementação de benefícios, sendo o ato impugnado de natureza omissiva e contínua, que se renova mês a mês. 2. Não se configura a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tampouco a prescrição do fundo de direito, quando a pretensão veiculada se refere a ato omissivo da Administração Pública que se perpetua no tempo, caracterizando uma relação de trato sucessivo. A ausência de pagamento de vantagem remuneratória devida a servidor inativo, por força do princípio da paridade, renova-se a cada mês, afastando a incidência dos prazos decadencial e prescricional sobre o fundo de direito. 3. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e regulamentada por diplomas legais subsequentes (Decreto Estadual nº 4.410/1995, Lei Estadual nº 8.261/2002, Lei Estadual nº 13.188/2014 e Lei Estadual nº 14.187/2020), possui caráter geral, formalmente condicionada ao exercício de regência de classe, atribuição inerente e típica do cargo de Professor. 4. A Impetrante, aposentada em 27/01/2005, mas com ingresso no serviço público em 22/09/1981, faz jus à paridade remuneratória com os servidores da ativa, nos termos do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que ressalvou o direito daqueles que já estavam aposentados ou que haviam adquirido o direito à aposentadoria na data de sua publicação. 5. A mera alegação de que a GEAC teria sido incorporada ao subsídio, sem comprovação fática de que o valor da vantagem pessoal efetivamente corresponde à soma dos benefícios que o Estado afirma terem sido absorvidos, não afasta o direito líquido e certo da Impetrante à percepção da gratificação no percentual devido. 6. As diferenças remuneratórias devidas devem ser pagas desde a data da impetração do mandado de segurança, acrescidas de juros moratórios e correção monetária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8071742-94.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA HELINA ARAUJO RODRIGUES INÁCIO, e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora